Tribunal: STF
Processo: Rcl 80644
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. O Hospital Beneficente Dr. César Santos alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região descumprido, no Processo n. 0020887-30.2017.5.04.0662, o decidido na ADC 16, no RE 760.931 (Tema 246/RG) e na Rcl 63.353.

O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública da responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços. Alega que foi condenado subsidiariamente nos autos originários sem que lhe fosse imputada  qualquer  conduta culposa.

Ressalta que na Rcl. 63.353, foi cassado acórdão proferido na reclamatória trabalhista originária, determinando-se que outro fosse prolatado com observância do decidido na ADC 16.

Pede a cassação do ato reclamado, para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.

A Rcl 63.353 foi decidida nos seguintes termos:

[...]
2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 760.931 (Tema 246/RG), a reclamação é manifestamente improcedente. É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20. Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020). Passo à análise da alegada ofensa ao decidido no julgamento da ADC 16. O cerne da controvérsia reside em reconhecer, ou não, a responsabilidade subsidiária à Administração Pública decorrente de inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada.
Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, fazendo-o da seguinte forma:
A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis. (ADC 16/DF, ministro Cezar Peluso)
Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa.
A partir daí, a Justiça do Trabalho, em diversos pronunciamentos, tem condenado automaticamente o Poder Público ao pagamento de parcelas decorrentes da inadimplência de obrigações trabalhistas por empresa contratada, nos casos de intermediação de mão-de-obra, sem qualquer aferição, em concreto, quanto à prática, ou não, de atos de fiscalização pela Administração.
Por esse motivo, esta Corte, ao julgar o RE 760.931 (Tema 246 da Repercussão Geral), reiterou o posicionamento anterior, de modo a afastar a condenação subsidiária da União por dívidas decorrentes de contrato de terceirização, fixando a tese abaixo transcrita:
O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.
Ratificou-se a orientação adotada na ADC 16, a revelar adequada a responsabilização da Administração Pública apenas em casos de prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a atuação do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.
É imprescindível, portanto, comprovar-se o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. A título de exemplo, menciono os seguintes precedentes desta Segunda Turma:
[...]
Para melhor elucidar a questão, transcrevo excerto do voto proferido pelo ministro Gilmar Mendes na Rcl 40.942-ED-AgR:
[...]
Em igual sentido foi o voto da ministra Cármen Lúcia no julgamento da Rcl 40.384-AgR:
[...]
Para além disso, diversas decisões da Justiça Trabalhista têm imputado o ônus da prova da culpa à Administração Pública, sob o rótulo de inversão do onus probandi.
Não desconheço a pendência de julgamento definitivo do Tema n. 1.118, de minha relatoria, no âmbito do qual o Tribunal se debruçará, de forma específica, sobre a problemática do ônus da prova. O Colegiado deverá pronunciar-se, nas palavras adotadas pelo então Presidente, ministro Luiz Fux, acerca da “legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público”.
Já me manifestei, em algumas oportunidades, no sentido da necessidade de suspensão de processos a envolverem a matéria.
Ocorre que me convenci do entendimento de que a pendência do Tema n. 1.118 não impede a apreciação imediata de reclamações, bastando a ótica consolidada no âmbito da ADC 16 e do Tema n. 246.
No caso, analisando o ato reclamado, observo que não foi indicado específico comportamento negligente da entidade pública em relação ao contrato de terceirização e, consequentemente, aos terceirizados. Tampouco foi demonstrado qualquer nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador. Ao contrário, o órgão reclamado presumiu a culpa do ente público tão somente a partir da inadimplência da contratada.
Desse modo, entendo assentada a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa e afastada a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16.
3. Ante o quadro, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, no que se refere à atribuição de responsabilidade subsidiária do ente federativo, e determinar que outro seja proferido, com a observância da orientação firmada na ADC 16.

O órgão reclamado, ao rejulgar a questão, proferiu acórdão com o seguinte teor:

[...]
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
[...]
Quanto às primeiras irresignações do segundo e do terceiro réus, ratifica-se que, "sendo a ação dirigida contra o terceiro reclamado, firma-se a legitimidade deste para figurar no polo passivo da relação jurídico processual.
Ainda, sabe-se que o segundo réu, HOSPITAL BENEFICENTE DR. CÉSAR SANTOS, é autarquia do MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, criada nos termos da Lei Municipal 1.418/71.
Ainda, conforme dispõe o artigo 30, inciso VII, da Constituição Federal, compete aos Municípios "prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população.".
Já o artigo 1º da Lei 1.418/71, do Município de Passo Fundo, prevê que: "O Hospital Municipal de Caridade Dr. César Santos fica transformado em entidade autárquica, diretamente vinculada do Executivo Municipal e sob a fiscalização legal do Legislativo Municipal, com personalidade Jurídica, sede e Foro nesta cidade, patrimônio próprio e autonomia funcional e financeira, sob a denominação de Hospital Beneficente Dr. César Santos.".
Assim estabelece os artigos 2º e 11º dessa Lei Municipal: "Art. 2º - É objeto do Hospital Beneficente Dr. César Santos a prestação de serviços hospitalares e congêneres remunerados ou não. Parágrafo Único. A prestação de serviços hospitalares gratuitos deverá enquadrar-se dentro dos objetivos da assistência social do Município. (...) Art. 11 - As receitas do Hospital Beneficente Dr. César Santos provirão: (...) II - de subvenções anuais do Município de Passo Fundo; (...) V- de subvenções, auxílios, créditos e financiamentos da União do Estado e de pessoas de direito público; (...).". Verifica-se, ainda, a ingerência do Município de Passo Fundo sobre a estrutura organizacional da autarquia no que tange a designação da sua diretoria (artigo 3º). Tais fatos, por si só, justificam a responsabilização do Município de Passo Fundo.".
Prosseguindo-se, restou incontroverso que o primeiro reclamado, LABORATORIO LAFONT SOCIEDADE SIMPLES LTDA, manteve contrato com o segundo reclamado, HOSPITAL BENEFICIENTE DR CESAR SANTOS, para a prestação de serviços, tendo este se beneficiado do trabalho do autor intermediado por aquele.
Não há dúvidas de que o caso se trata de terceirização de serviços, pois o segundo e o terceiro reclamados eram beneficiários dos serviços do reclamante.
Assim dispõem os itens IV e V da Súmula 331 do TST: "IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica na responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. V- Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.".
Antes de adentrar na discussão imposta, transcreve-se parte do decidido anteriormente por esta Turma:
"O segundo reclamado, ao contratar o primeiro, concordou que este contratasse e comandasse a mão de obra efetuando os atos necessários para o desenvolvimento do empreendimento. Não pode, agora, pretender se eximir das suas responsabilidades perante os contratados pelo primeiro reclamado.
A Súmula 331 do TST não cria direito, mas apresenta interpretação sistemática da legislação que trata da responsabilidade civil, tanto na CLT, como no Código Civil Brasileiro de 2002, de aplicação subsidiária (art. 8º da CLT).
Sinala-se que não pode o trabalhador, hipossuficiente, ser penalizado com a inadimplência do prestador, devendo o tomador dos serviços, beneficiário direto da força de trabalho, arcar com os prejuízos decorrentes dos direitos sonegados.
Destaca-se, diante das alegações do recorrente, ser irrelevante que a contratação tenha ocorrido por meio de licitação, na forma da lei, já que o artigo 71 da Lei nº 8.666/93 não prevê a isenção da entidade de direito público da responsabilidade por obrigações trabalhistas de terceiros contratados para atender necessidades permanentes, com a prestação de seus serviços. Até porque, no artigo 67 do mesmo diploma legal vem expressa a obrigação da administração pública, quando tomadora de serviços, fiscalizar as contratadas: "A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.".
A norma do artigo 71, § 1º da Lei nº 8.666/93, por si só, não afasta a possibilidade de responsabilização subsidiária da Administração Pública enquanto tomadora de serviços terceirizados, tampouco deve ser interpretada de forma a restringir direitos constitucionalmente assegurados aos trabalhadores. Nesse sentido a Súmula 11 deste Tribunal, in verbis: "RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEI 8666/93. A norma do art. 71, par. 01, da Lei 8666/93 não afasta a responsabilidade subsidiária das entidades da administração pública, direta e indireta, tomadoras dos serviços.".
No julgamento do RE 760.931/DF pelo STF, que trata da responsabilidade do ente público nas reclamatórias trabalhistas, firmou-se a seguinte tese, também com repercussão geral: o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.".
Entende-se que restou amplamente comprovada a culpa "in vigilando" do segundo e do terceiro reclamados.
A sentença originária (Id-2b0aa40) constatou que havia sistemático pagamento a menor e atraso nos pagamento dos salários do reclamante, inclusive sendo reconhecida a rescisão indireta do contrato de trabalhado, em razão do desrespeito da empregadora aos direitos trabalhistas do empregado. Também restou comprovado que o autor faz jus às diferenças do FGTS de todo o contrato de trabalho. Não foram juntados aos autos por nenhum dos reclamados os contracheques do reclamante. Foi deferido, ainda, o pagamento das diferenças do adicional de insalubridade, pela utilização do piso regional do trabalhador como base de cálculo, porquanto tal base de cálculo estava prevista em Convenção Coletiva. Ainda, como se não bastasse, nenhum dos demandados trouxe os registros de horário do reclamante, verificando-se que o reclamante não gozava intervalos intrajornada, isso na sede dos tomadores dos serviços.
Ora, os direitos do trabalhador foram constantemente desrespeitados na sede dos tomadores dos serviços. A própria sentença, ao declarar a responsabilidade subsidiária do segundo e do terceiro reclamados, já havia definido que:
"[...] Há que haver uma demonstração de que não foram cumpridos os deveres emanados da Lei de Licitações, notadamente o disposto nos artigos 58 e 67.
Quando o ente da Administração Pública age de acordo os ditames legais, diligenciando quanto ao efetivo cumprimento dos contratos administrativos por parte dos contratados, fica isento de responsabilidade, nos exatos ditames do artigo 71, §1º, da Lei 8.666/93.
No entanto, o segundo reclamado não traz documento ou comprovante de que tenha cumprido, efetivamente, os deveres emanados da Lei de Licitações, notadamente o disposto nos artigos 58 e 67.
A responsabilização dos tomadores dos serviços, neste caso, encontra amparo constitucional (artigo 37, §6º, da CF/88), ficando configurada a sua responsabilidade civil por omissão.
Tampouco prospera a tese de que, por serem entes da Administração Pública e se submeter a certame licitatório, não podem ser responsabilizados pelas verbas deferidas.
Assim, o fato de a terceirização ter sido lícita não retira a responsabilidade dos entes públicos pelo pagamento das verbas eventualmente devidas ao reclamante, apenas permite que o seja de forma subsidiária, quer dizer, com benefício de ordem em relação à primeira reclamada, prestadora dos serviços.
Diante dessas considerações, declaro a responsabilidade subsidiária do segundo e do terceiro reclamados, por todas as verbas nesta ação deferidas, o que inclui multas e indenizações que seriam próprias do empregador.".
Caso tivesse minimamente diligenciado, o segundo e o terceiro reclamados teriam facilmente percebido que incontáveis direitos do trabalhador estavam sendo sistematicamente desrespeitados. E tudo ocorreu em frente aos olhos do segundo réu. Seria exigir muito que algum responsável pelo Hospital em que o autor trabalhava pudesse perceber que o reclamante não gozava intervalos intrajornada?
Esta Turma ratifica a conclusão de que "Não há qualquer prova nos autos da efetiva fiscalização do tomador dos serviços quanto ao cumprimento das normas trabalhistas, ônus que competia ao segundo reclamado. Por outro lado, a sentença evidencia, por exemplo, que sequer os salários do reclamante eram pagos, além do FGTS do contrato, sendo deferido, ainda, o pagamento de diferenças salariais, diferenças de adicional de insalubridade e outras parcelas. As irregularidades cometidas deveriam ser fiscalizadas e verificadas pelo segundo reclamado, o que, no caso, não ocorreu. A conduta do segundo réu revelou-se omissa e negligente por deixar de acompanhar e fiscalizar a execução do contrato no que diz respeito às obrigações contratuais assumidas em relação aos empregados contratados por meio da primeira reclamada, motivo pelo qual deve responder pelos danos causados à reclamante. Assim, inarredável a aplicação da Súmula 331, V, do TST.".
Como visto, restou amplamente comprovada a culpa "in vigilando" do segundo reclamado, além de que o segundo e o terceiro réus não demonstraram a prática de atos de fiscalização eficazes, o que faz cabível sua responsabilização, nos moldes da orientação consolidada na ADC 16/DF e no julgamento do Recurso Extraordinário n. 760.931-RG.
Ressalta-se que esta 8ª Turma, no Acórdão anterior e agora nesta decisão, não reconheceu a responsabilização automática do ente público na sua condição de tomador dos serviços, porquanto o conjunto fático-probatório denota a gravíssima falha na fiscalização do contrato mantido com a empresa prestadora dos serviços e do cumprimento, por esta, de suas obrigações trabalhistas. Tendo em vista que o segundo réu, tomador dos serviços, não realizou corretamente o controle a que estava obrigado, a tese fixada pelo STF no julgamento do RE n° 760.931 não obsta sua responsabilização subsidiária.
O Ente Público responde subsidiariamente pelos créditos trabalhistas reconhecidos em Juízo quando evidenciada a sua culpa "in vigilando" decorrente da falha no dever de fiscalizar o adimplemento das obrigações laborais da empresa que lhe presta serviços. Responsabilidade subsidiária que guarda compatibilidade com o disposto no artigo 71, §1º, da Lei nº 8.666/1993, nos termos Súmula nº 11 deste TRT4, e que não conflita com o decidido pelo STF na ADC nº 16/DF.
Destarte, esta Turma mantém a decisão que negou provimento aos recursos do segundo e do terceiro reclamados.
[...]

Como se vê, reanalisado o caso na origem, o órgão reclamado, uma vez mais, deixou de indicar específico comportamento negligente da entidade pública em relação ao contrato de terceirização e, consequentemente, aos terceirizados. Tampouco foi demonstrou qualquer nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador. Ao contrário, presumiu a culpa do ente público tão somente a partir da inadimplência da contratada.

Desse modo, entendo assentada a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa e afastada a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16. 

3. Ante o quadro, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para excluir a responsabilidade subsidiária da entidade pública. 

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se.

Brasília, 27 de junho de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente